Tribunal: CARF
Processo: 12217.720167/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12217.720167/2017-91
ACÓRDÃO
1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECBLISTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS TÉCNICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2017
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a
nulidade dos atos administrativos quando observadas as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa com os meios e
recursos a ela inerentes.
PRECLUSÃO
A preclusão consumativa atinge a matéria não oportunamente arguida em
sede de manifestação de inconformidade, pois não se pode inovar em sede
de recurso voluntário para trazer uma nova questão ao processo, cuja fase
já se encerrou.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA.
A exclusão do Simples Nacional tem natureza declaratória de uma situação
preexistente e por esta razão não é alcançada: (a) pela prescrição, pois este
instituto, no âmbito tributário, diz respeito ao prazo quinquenal para o
Fisco exigir o crédito tributário, após sua constituição definitiva; e (b) pela
decadência, pois este instituto, no âmbito tributário, diz respeito ao prazo
quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do recurso voluntário, para não conhecer da matéria relativamente à multa de ofício por
não ser objeto deste processo eis que não há Auto de Infração em litígio, e na parte conhecida, em
afastar a preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
2

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Ato Declaratório Executivo
A Recorrente optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional foi
excluída de ofício pelo Ato Declaratório Executivo/DRF Jundiaí/SP no 2, de 18 de julho de 2017,
com efeitos a partir de 01.01.2013, motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-
fls. 05:
Art. 1o. Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL - (Lei Complementar 123/2006), a partir de 01/01/2013, de
acordo com o artigo 76, IV, alínea “d”, da Resolução CGSN no 94 de 2011 e com
fundamento legal no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar no 123 de 2006, a
empresa TECBLISTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS EIRELI -
EPP, CNPJ no 04.753.060/0001-36, por omitir, de forma reiterada, receitas
provenientes da venda de produtos industrializados conforme Representação
Fiscal às fls. 02/03 do referido processo.
Art. 2o. De acordo com o Art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão produzirá efeitos a partir do mês em que incorrida a hipótese de
exclusão, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 3o. Poderá a empresa, no prazo de 30 dias contados da data da ciência deste
Ato, apresentar manifestação de inconformidade em face da decisão à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), nos termos dispostos nos
artigos 29, § 5o, e 39 da Lei Complementar 123/2006 combinado com o Decreto
no 70.235, de 07/03/1972, e suas alterações posteriores.
Art. 4o. Não havendo manifestação de inconformidade no prazo indicado no
artigo anterior, a exclusão do SIMPLES NACIONAL tornar-se-á definitiva.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
3
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.829, de 27.09.2018, e-fls. 53-55:
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do voto do
relator.
Recurso Voluntário
Notificada em 14.03.2019, e-fl. 58, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.04.2019, e-fls. 60-71, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA PRESCRIÇÃO
Inobstante a manifestação desta Colenda Câmara, consoante se depreende do
auto de infração de fls. 4, lavrado contra a recorrente na data de 21.03.2018, às
08h45m, emitido pela DRFBHE localizada na cidade de Barueri, parte dos valores
perseguidos realmente se encontram notadamente prescritos.
Isto porque o fato gerador objeto do auto lavrado se relaciona ao período de
01.2013 a 12.2015, fls. 02, logo, tratando-se o IRPF modalidade de lançamento
por homologação, de acordo com o artigo 150, parágrafo 4a do Código Tributário
Nacional, o prazo para o sujeito ativo perseguir o crédito lançado no auto de
infração é de 05 anos a contar do fato gerador. [...]
Assim, com supedâneo no dispositivo legal ora invocado, bem como na larga
jurisprudência invocada, requer seja definitivamente extinto o crédito tributário
ora lançado relativo ao período de 01.2013 a 03.2013, reconhecendo a prescrição
temporal indicada, visto que do fato gerador ocorrido nos meses de janeiro,
fevereiro e março/2013 até a data da lavratura do auto de infração (21.03.2018),
passaram-se mais de 05 anos.
DA FALTA DE INTIMAÇÃO
Contrariamente ao narrado no r. acórdão, de fato a recorrente deixou de ser
intimada pessoalmente em mais de 07 atos e andamentos deste procedimento
fiscal, [...].
Importante ressaltar a cláusula pétrea, no artigo 5o, inciso LV da Constituição
Federal de 1988, dispõe o seguinte texto acerca desses dois princípios [...].
O contraditório protege que toda alegação fática ou apresentação de prova feita
por uma das partes no processo, pode o adversário se manifestar, dando um
perfeito equilíbrio entre a pretensão punitiva do Estado e o direito à liberdade e à
manutenção do estado de inocência do acusado.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
4
É através do contraditório, que a parte pode exercer a defesa, devendo essa ser
ampla, plena, de modo a ser efetiva. Os dois princípios correm lado a lado de
encontro à verdade.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a falta de intimação pessoal do
contribuinte gera nulidade insanável do procedimento fiscal, visto que viola
diretamente o direito à ampla defesa e do contraditório. [...]
No caso em tela, a própria DRF-BARUERI confessa nas fls. 142 e seguintes que não
logrou êxito em realizar a intimação pessoal da recorrente, de modo que
procedimento fiscal deve ser anulado, in totum, [...].
Desta forma, requer seja declarada a nulidade do procedimento fiscal instaurado,
conferindo à recorrente o direito à ampla defesa e ao contraditório.
DO PAGAMENTO
Se por mero amor ao debate entender esta respeitosa unidade fiscal que a
prescrição e a nulidade deixaram de ocorrer, a extinção do auto lavrado é de rigor
eis que todos os valores lançados encontram-se devidamente pagos.
Isto porque relativo aos períodos lançados no presente auto de infração, o
recorrente apresentou sua movimentação fiscal dos anos de 2013. 2014 e 2015,
conforme relatório de fls. 148.
Já as indicações procedidas pela recorrida às fls. 149, relativo aos anos de 2013,
2014 e 215, desde já se restam completamente impugnadas e não merecem
prosperar, eis que apresentou em 30.10.2017 apresentou documentação hábil a
encerrar o procedimento, não constituindo qualquer evidência quanto a
concordância do recorrente quanto a sua exclusão do simples nacional, com assim
quis fazer crer a recorrida.
Note que a recorrente apresentou os livros caixas e os extratos bancários,
conforme confessado pela recorrida no item 06, às fls. 150, ou seja, não se omitiu,
tampouco deixou de cumprir com a sua obrigação.
Desta forma, havendo prova incontroversa do pagamento integral conforme bem
narrado e demonstrado através dos documentos em anexo, requer desta Colenda
Câmara, seja extinto o procedimento fiscal instaurado, exarando despacho
decisório de ofício, conferindo ao recorrente a mais ampla, geral e irrestrita
quitação no que tange ao período relacionado ao fato gerador objeto do auto
lavrado que se relaciona ao período de 01.01. 2013 a 31.12.2015.
DO MÉRITO
À primeira vista, requer da autoridade preparadora, a suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, consoante previsão do artigo 151, III do CTN (Lei 5.172/66).
[...]
Frise-se, que conforme comprovado no relatório de fls. 142 e seguintes, a
recorrente deixou de ser intimada pessoalmente de inúmeros atos necessários
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
5
para a sua ampla defesa, logo, de rigor a sua completa nulidade, assim como a
suspensão do procedimento até final decisão quanto a defesa apresentada.
No Mérito, o lançamento não merece prosperar visto que se encontra
devidamente quitado conforme comprovou a declaração da recorrida nas fls. 148,
o qual reconheceu todos os pagamentos ali efetivados.
Logo, todos os créditos lançados se encontram comprovados.
MULTA EXIGIDA
A exigência desta multa em conjunto com a Multa de Ofício sobre o valor do
imposto, caracteriza dupla penalidade, não aceitável em qualquer norma de
princípio geral de direito, ou como conhecido no brocardo jurídico, "bis in idem”.
A jurisprudência administrativa já consolidada de 2a. Instância em inúmeros
julgamentos tem repelido esta exigência [...].
Desta forma, restando-se demonstrada a ilegalidade da aplicação desta multa
isolada, requer seja esta excluída pela autoridade julgadora.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DA CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, passa o recorrente a expor os seus requerimentos a
este R. Julgador:
a) À primeira vista, requer da autoridade preparadora, a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, consoante previsão do artigo 151, III do CTN
(Lei 5.172/66).
b) Com supedâneo nos dispositivos invocados, bem como na larga jurisprudência
colacionada, requer a reforma do ACÕRDÃO proferido, a fim de que seja extinto o
crédito tributário ora lançado, reconhecendo a prescrição temporal indicada, visto
que do fato gerador ocorrido (01.01.2013 até 03.2013) até a data da lavratura do
auto de infração (21.03.2018), passaram-se mais de 05 anos.
c) Havendo prova incontroversa do pagamento integral conforme bem narrado e
demonstrado através do relatório de fls. 148 e documentos em anexo, requer
desta Colenda Câmara, seja extinto o procedimento fiscal instaurado, exarando
despacho decisório de ofício, conferindo ao recorrente a mais ampla, geral e
irrestrita quitação no que tange ao período relacionado ao fato gerador objeto do
auto lavrado que se relaciona ao período de 01.2013 a 12.2015.
e) Restando-se demonstrada a ilegalidade da aplicação da multa, requer seja esta
excluída pela autoridade julgadora.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
6
f) No mérito seja julgado improcedente o auto lavrado eis que não foram
encontradas irregularidades nas contas apresentadas nos Livros Caixa
apresentados pelo fiscalizado.
Requer, o acolhimento do presente recurso, para que a mesma seja recebida,
processada, julgada e deferida nos seus termos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 18, de 30 de julho de 2014, prevê:
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de
2006, a manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a
exclusão do Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo
admissível pelas leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se
refere o inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código
Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício
que teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no 123, de 2006; art.
75, § 3o do da RCGSN no 94, de 2011.
Assim, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Nulidade do Ato Declaratório de Exclusão e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Ato Declaratório de Exclusão foi lavrado por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal (art. 23 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972). A decisão de primeira instância está motivada de forma
Fl. 79
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
7
explícita, clara e congruente, da qual a Recorrente foi validamente cientificada. Assim, estes atos
contêm todos os requisitos legais, que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Tem-se que a “impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”
(art. 14 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesta ocasião se implementam o
contraditório resumido pelo binômio ciência e reação e a ampla defesa na produção de provas.
Estes elementos são essenciais da estrutura dialética de participação processual. Antes da
instauração da fase litigiosa não há que se falar em estrutura dialética, contraditório e ampla
defesa.
Na fase pré-processual não cabe razão à Recorrente alegar a nulidade do
lançamento por não terem sido facultadas as oportunidades de exercer os direitos ao
contraditório e à ampla defesa. O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação
ao sujeito passivo (Súmula CARF no 46). As autoridades fiscais podem examinar mercadorias,
livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais (art. 195 do Código Tributário
Nacional). Logo, não prosperam os argumentados da Recorrente de que o lançamento é nulo por
não ter sido intimada a ter vista ao processo, que desconhecia a documentação analisada pelas
autoridades fiscais e que não acessou os elementos de prova em fase pré-processual.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
8
Com a instauração da fase litigiosa pela ciência válida da Recorrente do
procedimento fiscal nos termos legais em 10.08.2017, e-fls. 38, e a correspondente apresentação
regular da manifestação de inconformidade em 06.09.2017, e-fls. 08, aperfeiçoa-se a fase
processual, quando se concretizam os direitos ao contraditório e à ampla defesa. O direito ao
contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao
lançamento (Súmula CARF no 162).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foram regularmente analisados pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição da República Federativa do Brasil, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro
de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição da República Federativa o
Brasil).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Via de regra, “todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil). Ocorre que o
julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a decisão administrativa não
precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre a mesma matéria,
principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são suficientes para afastar a
pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento adotado de ofício. Ademais,
“na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
9
Afastado está o cerceamento do direito de defesa que caracteriza a nulidade dos
atos administrativos quando observadas as garantias do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Logo não cabe razão a Recorrente.
Delimitação da Lide - Preclusão
A Recorrente discorda da aplicação da multa de ofício proporcional qualificada e
agravada sobre a qual inaugura esta matéria litigiosa em sede recursal.
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame das alegações mencionadas pela Recorrente na impugnação tais
como “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir”, sendo vedado a ela modificar o objeto do litígio ou acrescentar
novas matérias de direito ao ato impugnado, como preservação da garantia da estabilidade e a
delimitação do litígio administrativo (art. 16 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Na oportunidade de apresentação da impugnação e instauração da fase litigiosa no
procedimento é que se delimita a matéria objeto do contencioso administrativo, não sendo
admitido à Recorrente e à autoridade julgadora de segunda instância tratar de matéria não
questionada por ocasião da manifestação de inconformidade, sob pena de supressão de instância
e violação ao princípio do devido processo legal. “Considerar-se-á não impugnada a matéria que
não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante” (art. 17 do Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972 e art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva
e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Sobre a preclusão processual, o Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, prevê:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento. [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. [...]
Art. 16. A impugnação mencionará: [...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; [...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
O Código de Processo Civil determina:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
10
A preclusão é a perda da faculdade de manifestação processual, seja pela prática do
ato que não pode ser renovado (preclusão consumativa – art. 507 do Código de Processo Civil),
seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto na legislação de regência (preclusão
temporal – art. 203 do Código de Processo Civil), seja pela realização de outro ato incompatível
com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica – art. 1000 do Código de Processo Civil),
seja pela impossibilidade de se decidir novamente sobre uma questão já decidida no mesmo
processo (preclusão pro judicato – art. 494 do Código de Processo Civil).
O instituto da preclusão é a perda, extinção ou consumação de uma situação
jurídica ativa processual, o que impossibilita a prática de atos processuais no tempo, na forma e
no lugar não previstos na legislação de regência, dada a irreversibilidade do processo. Considerar-
se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em sede de
impugnação, verificando-se a preclusão em relação ao tema.
Cabe mencionar os seguintes precedentes do CARF:
Acórdão no 9303-013.017, de 16.03.2022:
No presente caso a decisão recorrida entendeu-se que as matérias não
apresentadas na Impugnação não podem ser aduzidas em Recurso Voluntário,
pela perda da faculdade processual de seu exercício, configurando-se a preclusão
consumativa de acordo com os art. 16, III e art. 17 do Decreto no 70.235/1972.
Acórdão no 9202-011.023, de 23.09.2023:
Nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, DE 1972, considerar-se-á não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada em
impugnação, verificando-se a preclusão consumativa em relação ao tema.
Dessa forma, alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da
fase litigiosa (impugnação), considerado o momento processual oportuno,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a
ocorrência das hipóteses que justifiquem sua apresentação posterior.
Acórdão no 1302-003.988, de 19.09.2019:
As matérias não propostas em sede de manifestação de inconformidade não
podem ser deduzidas em recurso ao CARF em razão da perda da faculdade
processual de seu exercício, configurando-se a preclusão consumativa, a par de
representar, se admitida, indevida supressão de instância.
Acórdão no 2402-012.704, de 09.05.2024:
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
11
No presente caso, verifica-se que na manifestação de inconformidade apresentada
em face do procedimento, e-fls. 09, a Recorrente se restringe a delimitar a lide no seguinte
sentido: “a empresa se compromete a regularizar todos os débitos junto ao Simples Nacional”. No
recurso voluntário e-fls. 60-71, a Recorrente inova em relação à matéria referente à multa de
ofício proporcional qualificada e agravada a cujo respeito se operou a preclusão. Por conseguinte,
não se conhece da matéria relativamente à multa de ofício por não ser objeto deste processo eis
que não há Auto de Infração em litígio.
Prescrição/Decadência – Ato Declaratório de Exclusão do Simples Nacional
A Recorrente apresenta argumentos sobre a prescrição/decadência, cuja matéria é
de ordem pública (art. 487 do Código de Processo Civil).
Natureza Declaratória do Ato Administrativo de Exclusão do Simples Nacional
A natureza declaratória do ato administrativo de exclusão do Simples Nacional é
caracterizada pela sua finalidade de declarar uma situação que já existe, sem criar ou extinguir
direitos ou obrigações. Isso significa que, ao emitir um ato administrativo declaratório, a
Administração Pública não está alterando a realidade jurídica, mas sim reconhecendo ou
confirmando uma situação já existente.
Ainda sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em
Recurso Especial Repetitivo no 1124507/MG, Tema Repetitivo no 341, com trânsito em julgado em
08.06.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
4. Em se tratando de ato que impede a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES em decorrência da superveniência de situação impeditiva prevista no
artigo 9o, incisos III a XIV e XVII a XIX, da Lei 9.317/96, seus efeitos são produzidos
a partir do mês subsequente à data da ocorrência da circunstância excludente,
nos exatos termos do artigo 15, inciso II, da mesma lei. Precedentes.
5. O ato de exclusão de ofício, nas hipóteses previstas pela lei como impeditivas
de ingresso ou permanência no sistema SIMPLES, em verdade, substitui obrigação
do próprio contribuinte de comunicar ao fisco a superveniência de uma das
situações excludentes.
6. Por se tratar de situação excludente, que já era ou deveria ser de conhecimento
do contribuinte, é que a lei tratou o ato de exclusão como meramente
declaratório, permitindo a retroação de seus efeitos à data de um mês após a
ocorrência da circunstância ensejadora da exclusão.
7. No momento em que opta pela adesão ao sistema de recolhimento de tributos
diferenciado pressupõe-se que o contribuinte tenha conhecimento das situações
que impedem sua adesão ou permanência nesse regime. Assim, admitir-se que o
ato de exclusão em razão da ocorrência de uma das hipóteses que poderia ter
sido comunicada ao fisco pelo próprio contribuinte apenas produza efeitos após a
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
12
notificação da pessoa jurídica seria permitir que ela se beneficie da própria
torpeza, mormente porque em nosso ordenamento jurídico não se admite
descumprir o comando legal com base em alegação de seu desconhecimento.
O ato de exclusão da Recorrente do Simples Nacional possui natureza declaratória
de situação preexistente, isto é, declara que a Recorrente não atende os requisitos para
permanência na sistemática pelo fato de a autoridade fiscal ter constatado que a Recorrente
incorreu na situação excludente prevista na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006.
Prescrição
A prescrição por ser matéria de ordem pública que pode ser conhecida a
requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em qualquer instância de julgamento.
Trata-se da perda do direito de ação em que o direito material se torna inexigível. Em matéria
tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para impulsionar a cobrança dos débitos
tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data em que a Recorrente é notificada do
resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto da fase litigiosa regularmente
instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo prescricional (art. 42 do Decreto no
70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174). Ressalte-se que enquanto não há decisão definitiva,
após instaurado a fase litigiosa, os débitos ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão
alcançados pela prescrição (inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15,
art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração Pública de exigir
um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no curso de um
procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável do processo
previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB, de
1988).
Cabe a aplicação do enunciado estabelecidos nos termos do art. 123 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por conseguinte, dada a sua natureza declaratória de uma situação preexistente, o
ato de exclusão do Simples Nacional não é alcançado pela prescrição, pois este instituto, no
âmbito tributário, diz respeito ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito tributário, após
sua constituição definitiva.
Decadência
Por seu turno, compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
13
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por seu
turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou pela
simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de cinco anos
se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional).
O Código Tributário Nacional prevê:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa. [...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
[...]
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.
Atinente ao tema, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) proferiu decisão em Recurso
Especial Repetitivo no 973733/SC, Tema Repetitivo no 163, com trânsito em julgado em
22.10.2009, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito
do CARF, de acordo com o art. 98 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023:
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
14
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco
regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do
direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos
casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o
contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi,
"Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo,
2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo
disposto no artigo173,I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde,
iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato
imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos
previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de
desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do Lançamento no
Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs..
91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed. Saraiva, 2004,
págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199).
Assim sendo, dada a sua natureza declaratória de uma situação preexistente, o ato
de exclusão do Simples Nacional não é alcançado pela decadência, pois este instituto, no âmbito
tributário, diz respeito ao prazo quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário.
Conclusão
A Recorrente optante pelo Simples Nacional foi excluída de ofício pelo Ato
Declaratório Executivo/Jundiaí/SP no 2, de 18 de julho de 2017, com efeitos a partir de 01.01.2013,
motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados, e-fls. 05:
Art. 1o. Fica excluída do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e
Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES NACIONAL - (Lei Complementar 123/2006), a partir de 01/01/2013, de
acordo com o artigo 76, IV, alínea “d”, da Resolução CGSN no 94 de 2011 e com
fundamento legal no artigo 29, inciso V, da Lei Complementar no 123 de 2006, a
empresa TECBLISTER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS TECNICAS EIRELI -
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
15
EPP, CNPJ no 04.753.060/0001-36, por omitir, de forma reiterada, receitas
provenientes da venda de produtos industrializados conforme Representação
Fiscal às fls. 02/03 do referido processo.
Art. 2o. De acordo com o Art. 29, § 1o, da Lei Complementar no 123/2006, a
exclusão produzirá efeitos a partir do mês em que incorrida a hipótese de
exclusão, impedindo a opção pelo regime diferenciado e favorecido pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Art. 3o. Poderá a empresa, no prazo de 30 dias contados da data da ciência deste
Ato, apresentar manifestação de inconformidade em face da decisão à Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ), nos termos dispostos nos
artigos 29, § 5o, e 39 da Lei Complementar 123/2006 combinado com o Decreto
no 70.235, de 07/03/1972, e suas alterações posteriores.
Art. 4o. Não havendo manifestação de inconformidade no prazo indicado no
artigo anterior, a exclusão do SIMPLES NACIONAL tornar-se-á definitiva.
A exclusão do Simples Nacional tem natureza declaratória de uma situação
preexistente e por esta razão não é alcançada: (a) pela prescrição, pois este instituto, no âmbito
tributário, diz respeito ao prazo quinquenal para o Fisco exigir o crédito tributário, após sua
constituição definitiva; e (b) pela decadência, pois este instituto, no âmbito tributário, diz respeito
ao prazo quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário. Logo não cabe razão a Recorrente.
Controle de Cobrança - Pagamentos
A Recorrente argumenta que procedeu aos pagamentos devidos.
O Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria ME no 284, de 27 de julho de
2020, prevê:
Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB), órgão específico
singular, diretamente subordinado ao Ministro de Estado da Economia, tem por
finalidade:[...]
VIII - planejar, dirigir, supervisionar, orientar, coordenar e executar os serviços de
fiscalização, lançamento, cobrança, arrecadação e controle dos tributos e das
demais receitas da União sob sua administração; [...]
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e
executar, no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos
processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de
controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos
creditórios, de benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de
atendimento e orientação ao cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e
repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes aos pagamentos referentes
aos débitos confessados, o art. 149 do Código Tributário Nacional – CTN, o Parecer Cosit/RFB no
38, de 12 de setembro de 2003 e o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
16
2014, trazem esclarecimentos sobre os procedimentos de revisão, retificação, cobrança e
cancelamento de ofício de débitos confessados, cuja competência é da autoridade administrativa
preparadora. Nesse sentido, a autoridade administrativa pode rever e retificar de ofício o
autolançamento mediante declaração de confissão de dívidas do sujeito passivo a fim de eximi-lo
total ou parcialmente de crédito tributário não extinto.
Cabe à Unidade de Origem o controle de cobrança dos pagamentos dos débitos
tributários.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.829, de 27.09.2018, e-fls.
53-55, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
A exclusão do Simples Nacional ocorreu em razão da prática reiterada de infração
à legislação tributária, qual seja, a constante omissão de receita praticada pela
contribuinte durante o ano-calendário de 2013 (v. Ato Declaratório Executivo -
ADE DRF/POA no 02, de 18/07/2017), com efeitos retroativos a 1o de janeiro de
2013, e pelos três anos subsequentes, nos termos do art. 29, inciso V e §§ 1o e 2o
da Lei Complementar no 123/2006, a saber:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando: (...)
V — tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar.
§1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo regime
diferenciado e Complementar pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes
Em sua manifestação, no formulário padrão de Contestação à Exclusão do Simples
Nacional (fls. 09), a manifestante limitou-se a declarar que "se compromete a
regularizar todos os débitos junto ao Simples Nacional".
Ora, a regularização dos débitos não tem o condão de infirmar e anular todo o
procedimento fiscal que culminou com a exclusão da empresa do Simples
Nacional, vez que perdeu a espontaneidade para a devida regularização.
Com efeito, dispõe o art. 7o, §1o, do Decreto 70.235, de 1972, que “o início do
procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos
anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas”.
Destarte, não procede o pleito da contribuinte por falta de amparo legal.
Conclusão.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
17
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o Ato Declaratório
Executivo impugnado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CGE/MS no 04-46.829, de 27.09.2018,
e-fls. 53-55, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato”
(art. 136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código
Tributário Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece”
(art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo”. “As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas
reiteradamente observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III,
do CTN” (Agravo em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação
ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 98 do
Regimento Interno do CARF aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023 e
Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.273 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12217.720167/2017-91
18
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer em parte do recurso voluntário, para não
conhecer da matéria relativamente à multa de ofício por não ser objeto deste processo eis que
não há Auto de Infração em litígio, e na parte conhecida, em afastar a preliminares suscitadas e,
no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 91
DF CARF MF
Original